Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726976-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A AGRAVADO: VALDESON CARVALHO PEREIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Quality Aluguel de Veículos S/A contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0706279-93.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de novas diligência com o intuito de localizar bens do devedor (ID no 67962770, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de processo suspenso pelo art. 921, § 1o, III, do CPC, em que o credor, promovendo o desarquivamento, pugna por nova consulta aos sistemas do juízo em busca de bens do devedor. Indefiro o pedido do credor. No caso, já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. [...] Diante do exposto, indefiro o pedido de reiteração de consultas aos sistemas para a busca de bens. Verifica-se que o presente processo já se encontra arquivado por mais de um ano, por força da decisão de ID 10168832, já tendo se iniciado o curso da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4o, do CPC desde 05/10/2018, um ano após a decisão da suspensão. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão que indeferiu a realização de novas diligências com o intuito de localizar bens e valores em nome do devedor, ora agravado, não seria razoável. Argumenta que o sistema CCS-BACEN não apresenta as mesmas informações do BACENJUD, pois é utilizado para a identificação de eventuais fraudes e poderia auxiliar na localização de patrimônio em nome do agravado, o qual já estaria disponível a todos os Juízos, segundo informações do CNJ. Argumenta que não solicitou diligências inúteis ou protelatórias, mas o pedido de pesquisa via sistema CCS-BACEN poderia auxiliar na obtenção de informações quanto à existência de contas bancárias em nome do devedor ou de eventual “laranja”, mediante o cometimento de fraude que, se verificada, poderia facilitar a satisfação do crédito pleiteado. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja realizada pesquisa via sistema CCS-BACEN com o intuito de obter informações sobre patrimônio e eventuais fraudes praticadas contra a credora. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou promover a expedição de ofícios com o intuito de localizar patrimônio do devedor que possa ser penhorado. Se esse fosse o intuito das demandas executivas, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. O cumprimento de sentença iniciou-se em 3/5/2017 e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor (BACENJUD, ID no 9404351, págs. 1-2; RENAJUD, ID no 9404356, pág. 1); INFOJUD (ID no 9404360 e no 9404366), todas sem sucesso. Entretanto, a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. Apesar de sustentar que o sistema CCS-BACEN é diferente do BACENJUD e poderia contribuir para a consulta de bens e averiguar eventuais fraudes praticadas pelo devedor, a diligência somente poderia ser realizada mediante a apresentação de indícios mínimos quanto a sua eficácia, cujo ônus a agravante não se desincumbiu. Destaque-se, ainda, que a recorrente possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens e direitos que eventualmente constem em nome do devedor, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen), conforme informações disponibilizadas no site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas, mas não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos em contas bancárias ou aplicações. (disponível em https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/, acesso dia 31/7/2020 às 14h). A intromissão judicial na vida alheia é muito grave sem nenhum elemento que a justifique. Nesse cenário, na ausência de demonstração documental quanto à alteração na situação financeira do devedor que justifique a realização de novas diligências (seja no sistema CCS-BACEN ou nos demais conveniados), é inviável atender à pretensão da credora. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ TREZE ANOS. PEDIDO DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INÚTIL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. A existência do convênio não implica o dever de ser utilizado indiscriminadamente, pois a necessidade deve ser ponderada conforme cada caso concreto. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO